Tribunal: TJMT
Processo: 1018244-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018244-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ELISMAR CAMILO DA SILVA - CPF: 029.117.261-03 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA PREVJUD. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ART. 921, III, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que manteve decisão do juízo de origem, a qual indeferiu consulta via sistema PREVJUD e suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à distinção entre diligência informativa e ato constritivo; (ii) se o acórdão deixou de enfrentar precedente do STJ (REsp 2.040.568/SP); (iii) se há contradição interna ao reconhecer a relatividade do art. 833, IV, do CPC, mas afastar a consulta requerida; (iv) se a suspensão determinada de ofício caracteriza decisão-surpresa; e (v) se há omissão quanto ao condicionamento de novas pesquisas à prova de alteração patrimonial

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a natureza informativa da diligência requerida, concluindo por sua inutilidade diante da regra geral de impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC), sem omissão. 4. A ausência de citação expressa ao REsp 2.040.568/SP não gera nulidade, pois a tese nele firmada foi examinada com referência a precedente análogo (REsp 1.658.069/GO). 5. Não há contradição em reconhecer a regra geral e admitir exceções, mas afastar a aplicação delas ao caso concreto. 6. A suspensão da execução decorre diretamente da lei (art. 921, III, CPC), não caracterizando decisão-surpresa. 7. A exigência de alteração patrimonial para reiteração de pesquisas foi fundamentada em diligências já realizadas sem êxito. 8. O acórdão enfrentou os argumentos essenciais, afastando a alegada violação ao art. 489, §1º, IV, CPC. 9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem para forçar efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de citação expressa de precedente não configura omissão quando a tese jurídica nele contida é enfrentada. 2. A suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis decorre diretamente da lei, não exigindo contraditório prévio. 3. A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais depende de demonstração de circunstâncias excepcionais no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 9º, 10, 11, 489, §1º, IV e VI, 797, 805, 833, IV e §2º, 921, III e §1º a §3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 09.08.2017; TJMT, N.U 1013778-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1002261-55.2022.8.11.0037 movida em desfavor de
ELISMAR CAMILO DA SILVA
.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de realização de diligência investigativa por meio do sistema PREVJUD, com a finalidade de identificar vínculo empregatício ou rendimentos do executado que pudessem subsidiar eventual penhora parcial, além de determinar, de ofício, a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC, com encaminhamento posterior dos autos ao arquivo.

No acórdão embargado, esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, sob o fundamento de que a pesquisa via PREVJUD não se mostraria útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, impenhorável pela própria natureza, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ademais, entendeu-se que a suspensão do processo executivo, com fundamento no art. 921, III e § 1º, do CPC, mostrou-se adequada diante da ausência de bens penhoráveis após diversas tentativas de localização.

Em seus embargos de declaração, a embargante aponta a existência de omissões e de contradição no acórdão, alegando, em síntese, que houve omissão quanto à distinção entre diligência informativa (PREVJUD) e ato constritivo (penhora), bem como em relação ao enfrentamento do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (REsp 2.040.568/SP).

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna no julgado, por reconhecer a relatividade da regra do art. 833, IV, do CPC, mas, ao mesmo tempo, inviabilizar a obtenção da informação necessária para a devida ponderação concreta. Alega, igualmente, omissão quanto à vedação à decisão-surpresa e à necessidade de contraditório prévio na suspensão da causa com fundamento no art. 921, III, do CPC (arts. 9º e 10), além de omissão relativa à ilicitude do condicionamento da realização de novas pesquisas à prévia demonstração de "alteração patrimonial". Por fim, aponta a omissão no enfrentamento de argumentos que, segundo afirma, seriam aptos a infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, elidir a contradição e, uma vez sanados os vícios, a reformulação do resultado para autorizar imediatamente a diligência informativa via PREVJUD, bem como o reconhecimento da nulidade da suspensão por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC.

Para fins de prequestionamento expresso, requer o enfrentamento dos arts. 4º, 6º, 9º, 10, 11, 139, IV, 489, §1º, IV e VI, 772, III, 797, 805, 833, IV e §2º, 921, §1º a §3º, do CPC, e do art. 5º, XXXV, da CF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002261-55.2022.8.11.0037, ajuizada em face de
ELISMAR CAMILO DA SILVA.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado, não se prestam, contudo, à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos presentes embargos, conforme se demonstrará.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Passo, portanto, à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegada omissão referente à distinção entre diligência informativa (PREVJUD) e ato constritivo (penhora), verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ainda que com conclusão diversa da pretendida pela embargante.

O voto condutor do acórdão expressamente consignou que "a pesquisa da existência de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário via PREVJUD não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, impenhorável pela própria natureza".

Tal fundamentação evidencia que o Colegiado compreendeu a natureza informativa da diligência requerida, mas entendeu pela sua inutilidade prática no caso concreto, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ademais, o acórdão fez referência a precedentes deste Tribunal que tratam especificamente da distinção entre diligências informativas e atos constritivos, citando julgados que abordam a utilização de diversos sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, incluindo o PREVJUD. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto. A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário, consultas aos sistemas CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN e inscrição do devedor no SERASAJUD - sob o fundamento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios típicos de execução e da ineficácia das providências requeridas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ineficácia das diligências executivas ordinárias autoriza, por si só, o deferimento de medidas executivas invasivas, como a quebra de sigilo bancário e outras consultas restritivas à privacidade do executado. III. Razões de decidir 3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que só pode ser autorizada mediante demonstração concreta de fraude à execução ou ocultação deliberada de patrimônio, o que não se verificou no caso. 4. A consulta ao sistema CRCJUD pode ser realizada diretamente pela parte exequente, não exigindo intervenção judicial. 5.
O uso do sistema PREVJUD em execução de dívida privada demanda justificativa específica e não pode ser utilizado de forma genérica como mecanismo de localização patrimonial.
6. A consulta ao CCS-BACEN, tecnicamente distinta do SISBAJUD, não foi demonstrada como capaz de revelar informações adicionais relevantes.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser providenciada diretamente pela instituição financeira, sendo indevida a judicialização do ato quando ausente impedimento jurídico ou operacional. 8. O processo executivo deve respeitar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo, e sua instrumentalidade não legitima restrições arbitrárias a esses direitos, especialmente em hipóteses de crédito de natureza privada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas como quebra de sigilo bancário e consultas a sistemas restritivos, exige demonstração concreta de fraude ou ocultação patrimonial. 2. A ausência de bens localizados, por si só, não justifica a mitigação dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. 3. Medidas que podem ser realizadas diretamente pela parte, como a consulta ao CRCJUD e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não exigem autorização judicial.” (N.U 1013778-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025 – grifo nosso)

No que tange à alegada omissão quanto ao enfrentamento do precedente do STJ invocado nas razões (REsp 2.040.568/SP), observo que o acórdão embargado, embora não tenha feito menção expressa ao referido julgado, abordou a questão da relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, citando inclusive outro precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO) que trata da mesma matéria.

O voto condutor do acórdão reconheceu expressamente que "a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC seria relativa, podendo ser mitigada em determinadas situações, desde que preservado o mínimo existencial do devedor". Contudo, entendeu que, no caso concreto, "não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justificassem a mitigação da regra geral de impenhorabilidade".

Assim, embora não tenha citado especificamente o precedente mencionado pela embargante, o acórdão enfrentou a tese jurídica nele contida, o que afasta a alegação de omissão. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF).

Quanto à alegada contradição interna ao reconhecer a relatividade do art. 833, IV, mas inviabilizar a informação que permite a ponderação concreta, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, tornando-o internamente incoerente. No caso, o acórdão reconheceu, em tese, a possibilidade de relativização da regra de
impenhorabilidade em situações excepcionais
, mas entendeu que, no caso concreto, não foram demonstradas circunstâncias que justificassem tal mitigação.

Não há contradição em reconhecer a existência de uma regra geral (impenhorabilidade) e suas possíveis exceções (relativização em casos específicos), e ao mesmo tempo entender que o caso concreto não se enquadra nas exceções. Trata-se de aplicação lógica e coerente do raciocínio jurídico, que não configura contradição interna.

No que se refere à alegada omissão quanto à vedação de decisão-surpresa e ao contraditório prévio na suspensão do art. 921, III (CPC, arts. 9º e 10), observo que o acórdão embargado abordou expressamente a questão, ao consignar que "a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida que decorre diretamente da lei, não dependendo de requerimento da parte ou de contraditório prévio, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado quando verificada a hipótese legal".

O acórdão fundamentou adequadamente o entendimento de que a suspensão do processo executivo, nas circunstâncias do caso concreto, não configuraria decisão-surpresa a exigir contraditório prévio, por se tratar de consequência legal direta da constatação da ausência de bens penhoráveis. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto à alegada omissão referente à ilicitude do condicionamento de novas pesquisas à prova prévia de "alteração patrimonial", verifico que o acórdão embargado abordou a questão ao afirmar que "
a repetição de pesquisas só se justificaria na hipótese de indicação de motivos concretos que evidenciassem alteração da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu no caso em tela
".

O voto condutor do acórdão fundamentou tal entendimento na constatação de que "a execução tramita desde 2015, tendo sido realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis, todas sem êxito". Assim, a exigência de demonstração de alteração da situação patrimonial do executado para justificar novas diligências foi devidamente fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada omissão referente ao enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão (art. 489, §1º, IV), observo que o acórdão embargado enfrentou os argumentos essenciais trazidos pela agravante, ainda que com conclusão diversa da pretendida.

Referido abordou os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, ao consignar que "o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual 'realiza-se a execução no interesse do exequente'. Tal princípio, contudo, não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros igualmente relevantes, como o da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e o da dignidade da pessoa humana".

Ademais, o acórdão analisou a questão da utilidade da diligência requerida, da impenhorabilidade de verbas salariais e da possibilidade de sua relativização, bem como da legalidade da suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF). Além disso, "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais mencionados pela embargante (arts. 4º, 6º, 9º, 10, 11, 139, IV, 489, §1º, IV e VI, 772, III, 797, 805, 833, IV e §2º, 921, §1º a §3º, do CPC, e do art. 5º, XXXV, da CF), para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto fático-probatório com o objetivo de alinhar o resultado ao interesse da parte. No caso, o que se verifica é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025